Tribunal: TJDFT
Processo: 0724546-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. AUSÊNCIA. LIMITES DA AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral consistente no recebimento de indenização a título de danos morais e materiais, fundados em descumprimento contratual pelos réus quanto a suposta concorrência desleal, por continuarem a atuar no mesmo ramo de atividade empresarial da pessoa jurídica negociada com os demandantes, inclusive valendo-se de sua denominação e CNPJ;

2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade autoral. A pretensão inicial invoca prejuízos suportados pelos próprios demandantes em decorrência do contrato firmado com os réus. Ainda que a pessoa jurídica negociada figure no cerne da controvérsia, a alegação dos autores é de que a concorrência desleal supostamente praticada pelos réus frustrou suas expectativas contratuais, inclusive causando-lhes danos, daí porque são legítimos a pleitear eventuais ressarcimentos ou compensações;

3. Rejeita-se as preliminares de não conhecimento do recurso por inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade. 3.1. No primeiro caso porque a interpretação quanto aos limites da cláusula contratual autorizativa da atividade empresarial pelos réus constitui uma consequência direta da pretensão recursal, na medida em que os autores objetivam desconstituir o fundamento invocado pelo juízo sentenciante, justamente a aludida cláusula, para julgar improcedente o pedido inicial. Natural, portanto, que os apelantes procurassem fazer uma distinção entre a autorização contratual e os fatos supostamente praticados pelos réus, valendo-se, para tanto, de um maior esclarecimento sobre o objeto da atividade empresarial, sem que isso acarrete inovação recursal. 3.2. No segundo caso, porque a própria insurgência quanto à interpretação da cláusula contratual pelo Juízo sentenciante já denota, por si só, impugnação adequada aos fundamentos do julgamento monocrático, não havendo, neste ponto, qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade. 3.3. Por interpretação do disposto no art. 932, inc. III, do CPC, impõe-se à parte o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida e, no caso presente, está preenchido o requisito intrínseco de admissibilidade;

4. O art. 1.147 do Código Civil impõe ao alienante do estabelecimento comercial a proibição de exercer concorrência com o adquirente pelo prazo de 05 (cinco) anos, permitindo o dispositivo, entretanto, que as partes estipulem de modo contrário, desde que o façam expressamente;

5. Previsão contratual que permite ao alienante a possibilidade de atuar no ramo de organização, promoção e decoração de eventos, inclusive se utilizando de bens de sua propriedade. 5.1. Disposição contratual que, alinhada à previsão legal, materializa verdadeira autorização, ainda que limitada, para que os réus atuem no mesmo ramo de atividade da sociedade empresária;

6. A tentativa dos apelantes em reduzir o alcance da previsão contratual para permitir aos réus utilizarem apenas utensílios menos relevantes na realização de eventos (basicamente decorações) não se mostra acertada, porque assim não previsto expressamente no contrato. 6.1. Se a intenção das partes, quando da celebração do negócio, fosse esta, tal fato deveria estar expressamente consignado no instrumento contratual. O que, ao revés, previram foi que os réus não participassem formalmente de sociedade empresária do mesmo ramo de atividade, mas que organizassem, promovessem ou decorassem eventos se utilizando de materiais de sua propriedade, pouco importando quais sejam tais materiais, já que isto não ficou claro, tampouco abre-se ao intérprete a possibilidade de presumi-los. 6.2. Se não há restrições no contrato, não cabe criá-las por qualquer método interpretativo, mormente para demonstrar suposta concorrência desleal.

7. Não comprovada a ocorrência de ato ilícito por parte dos réus, descabe o dever de indenizar;

8. Recurso conhecido e improvido.